Tribunal: TJSP
Processo: 1098283-81.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS – AUTORA VÍTIMA DE FRAUDE PERPETRADA POR FUNCIONÁRIA DO TABELIONATO – PRETENSÃO DE LAVRATURA DE ESCRITURA DE DOAÇÃO DE IMÓVEL FEITO À AUTORA NÃO CONCRETIZADA – ÓBITO DA DOADORA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO TABELIÃO – CARTÓRIOS OU SERVENTIAS NÃO POSSUEM LEGITIMIDADE PARA SEREM DEMANDADOS EM AÇÕES REPARATÓRIAS – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – RESPONSABILIDADE PESSOAL DO

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS – AUTORA VÍTIMA DE FRAUDE PERPETRADA POR FUNCIONÁRIA DO TABELIONATO – PRETENSÃO DE LAVRATURA DE ESCRITURA DE DOAÇÃO DE IMÓVEL FEITO À AUTORA NÃO CONCRETIZADA – ÓBITO DA DOADORA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO TABELIÃO – CARTÓRIOS OU SERVENTIAS NÃO POSSUEM LEGITIMIDADE PARA SEREM DEMANDADOS EM AÇÕES REPARATÓRIAS – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – RESPONSABILIDADE PESSOAL DO TABELIÃO – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE A AUTORA SOFREU PREJUÍZOS MATERIAIS EM VIRTUDE DA FRAUDE, POSTO QUE DEIXOU DE RECEBER O IMÓVEL E AINDA PAGOU OS EMOLUMENTOS COBRADOS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499288
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098283-81.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
ROBERTO FERNANDES, é apelada ANNA MARIA KHOURY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098283-81.2013.8.26.0100 -Voto no 30775-ASY
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1098283-81.2013.8.26.0100
Comarca : SÃO PAULO - 9a VARA CÍVEL CENTRAL
Juiz
: VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR
Ação
: INDENIZAÇÃO
Apelante
: PAULO ROBERTO FERNANDES
Apelada
: ANNA MARIA KHOURY
VOTO No 30775
REPARAÇÃO DE DANOS AUTORA VÍTIMA DE FRAUDE PERPETRADA
POR FUNCIONÁRIA DO TABELIONATO PRETENSÃO DE LAVRATURA
DE ESCRITURA DE DOAÇÃO DE IMÓVEL FEITO À AUTORA NÃO
CONCRETIZADA ÓBITO DA DOADORA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO
TABELIÃO
CARTÓRIOS OU SERVENTIAS NÃO POSSUEM
LEGITIMIDADE
PARA
SEREM
DEMANDADOS
EM
AÇÕES
REPARATÓRIAS
AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA

RESPONSABILIDADE PESSOAL DO TABELIÃO ELEMENTOS DOS
AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE A AUTORA SOFREU PREJUÍZOS
MATERIAIS EM VIRTUDE DA FRAUDE, POSTO QUE DEIXOU DE
RECEBER O IMÓVEL E AINDA PAGOU OS EMOLUMENTOS COBRADOS
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de reparação de danos, ajuizada por
Anna Maria Khoury contra Paulo Roberto Fernandes, que a
respeitável sentença de fls. 451/453, cujo relatório adota-se, julgou
parcialmente procedente, condenando o réu a pagar à autora a
importância de R$ 6.682,00, além da importância equivalente ao
imóvel de fls. 27/31, em montante a ser apurado por arbitramento,
limitado a R$ 280.000,00, corrigido desde a propositura da ação,
arcando, ainda, com as custas e honorários fixados em 10% do valor
da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098283-81.2013.8.26.0100 -Voto no 30775-ASY
3
Inconformado, apela o réu, alegando, em suma, que a
doadora em nenhum momento o procurou para demonstrar sua
vontade, não se sabendo se houve arrependimento, havendo prejuízo
na sua defesa, posto que foi indeferida a oitiva de testemunha.
Afirma que a doadora outorgou duas procurações públicas, uma
delas com poderes expressos para proceder a doação, sendo que em
nenhum momento a procuradora se manifestou para doar o imóvel à
autora, nem mesmo no inventário e esta também não exigiu o
cumprimento da obrigação. Argumenta que é parte ilegítima para
figurar no pólo passivo, uma vez que não pode se responsabilizar
por atos de seus escreventes quando estão fora do serviço, sendo
que a funcionária Maria Lúcia Nery Santiago encontrava-se de
férias e as tratativas foram realizadas por ela pessoalmente fora do
cartório. Sustenta que a inicial é inepta, posto que não há causa para
a lide, tendo em vista que a recorrida concorreu para o seu próprio
suposto dano. Assevera que o tabelião tem o dever de cumprir os
princípios da profilaxia notarial e da imediação notarial e que não se
aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Insiste que no
inventário da doadora, apesar de lançado na prefeitura o valor venal
de referência de R$ 93.872,00 e de IPTU de R$ 68.928,00, foi
atribuído pelas partes, sem nenhuma justificativa, o montante de R$
280.000,00 e o imóvel foi vendido pelo mesmo valor. Aduz que em
nenhum momento ficou comprovado o animus donandi pela
falecida e de sua procuradora, estando ausente o nexo causal entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098283-81.2013.8.26.0100 -Voto no 30775-ASY
4
sua atuação e os fatos ocorridos, sendo que o ato de liberalidade não
foi levado a cabo por culpa exclusiva da procuradora constituída
para tal. Pede, ao final, o provimento do apelo.
O recurso foi preparado e respondido.
É o relatório.
Conforme se verifica da inicial, a autora é sobrinha de
Yolanda Burihan que faleceu em 14.04.13. No início de
novembro/2012 a tia, já idosa e doente, informou que pretendia doar
à autora o apartamento 26, situado na Avenida Brigadeiro Luiz
Antônio, 2364, Edifício Domus Regina, tendo a requerente
procurado o 9o Cartório de Notas de São Paulo, sendo atendida pela
escrevente Maria Lúcia Nery Santiago que solicitou a entrega dos
documentos para a outorga de duas procurações, uma para
representar a mandante no INSS e a outra para a lavratura da
escritura de doação. Posteriormente, a escrevente compareceu na
casa da doadora, munida do livro do respectivo cartório, para a
colheita das assinaturas nos dois mandatos, afirmando que a
escritura de doação seria feita nos próximos dias, ante a necessidade
da procuração naquela oportunidade formalizada.
A autora quitou os valores de R$ 2.679,28 de ITCMD,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098283-81.2013.8.26.0100 -Voto no 30775-ASY
5
R$ 1.755,48 para a doação, R$ 1.041,96 para usufruto, R$1.268,87
e R$ 1.077,29 para registro da escritura de doação e de usufruto,
mediante cheques nominais ao cartório e entregues à escrevente.
Ocorre que a Escritura de Doação não foi apresentada,
tendo a autora sido informada que a escrevente havia sido
dispensada em decorrência de fraudes perpetradas contra clientes. A
doadora faleceu em 14.04.13, impossibilitando a concretização da
doação, buscando a autora com a presente ação o reembolso das
quantias despendidas para liquidação dos emolumentos e do
pagamento dos danos emergentes no importe de R$ 280.000,00
concernente à perda do imóvel pela não lavratura da escritura.
Pois bem. Em primeiro lugar, a preliminar de inépcia da
inicial e carência de ação não prosperam pois, analisando-se
atentamente os termos da petição inicial, é possível constatar que ela
contém todos os requisitos previstos no artigo 282 do Código de
Processo Civil/1973, estando devidamente acompanhada dos
documentos necessários. A alegação de que não se verifica causa
para a lide posto que a recorrida concorreu para o dano se confunde
com o mérito e como tal será analisada.
Em relação à legitimidade passiva, os serviços notariais e
de registros passaram a ser delegados pelo Poder Público, por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098283-81.2013.8.26.0100 -Voto no 30775-ASY
6
de concurso público e exercidos em caráter privado, consoante o
disposto no artigo 236, da Constituição Federal.
O entendimento majoritário de nossa doutrina e
jurisprudência é no sentido de que os cartórios extrajudiciais são
entes desprovidos de personalidade jurídica, a qual somente é obtida
mediante registro dos atos constitutivos perante a Junta Comercial
ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, não podendo figurar
como parte em juízo, cabendo a demanda ser dirigida ao próprio
oficial ou tabelião, titular do cartório.
A responsabilidade pessoal do titular da serventia vem
corroborada pelo artigo 22, da Lei n.o 8.935/1994, que dispõe:
“Os notários e oficiais de registro responderão pelos
danos que eles e seus prepostos causem a terceiros na
prática de atos próprios da serventia, assegurado aos
primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa
dos prepostos”.
Assim, o apelante é parte legítima para figurar no pólo
passivo da demanda, não se olvidando que a própria procuração
outorgada pela doadora, cuja validade o apelante reconhece, foi
outorgada em 23.11.12, durante o período de férias da funcionária.
A Sra. Maria Lúcia Nery Santiago trabalhava de fato no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098283-81.2013.8.26.0100 -Voto no 30775-ASY
7
Tabelionato, respondendo por processo administrativo para
apuração de diversas irregularidades e, conforme se verifica do
email de fls. 22, quando realizou o primeiro contato com a mesma
ela não estava de férias, além do que os pagamentos foram
efetuados por cheques nominais ao cartório, sendo que o oficial
responde pelos danos que seus prepostos causem a terceiros,
assegurado o direito de regresso.
Rejeitadas, pois, as preliminares, no mérito, reputa-se
que as atividades notariais e de registro, de fato, representam
serviços fornecidos ao mercado de consumo mediante remuneração,
nos termos do art. 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, do
que decorre a aplicabilidade da norma especial consumerista.
Feita tal consideração, ao contrário do que alega o
apelante, restou demonstrado nos autos a intenção da doadora em
doar o imóvel à autora, conforme se verifica da procuração de fls.
28/29, onde outorgou como sua procuradora Alice Burihan Khoury,
mãe da autora, conferindo-lhe poderes para doar o imóvel, com
reserva de usufruto, o que foi corroborado pelo depoimento pessoal
da testemunha Alexandre Luiz Cestari Vieira que também
confirmou que era essa a intenção de Yolanda.
A alegação de que a procuradora Alice Burihan Khory

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098283-81.2013.8.26.0100 -Voto no 30775-ASY
8
tinha poderes específicos para doar o imóvel, mas em nenhum
momento se manifestou neste sentido não socorre o apelante, tendo
em vista que a funcionária afirmou que após a formalização da
procuração, a escritura de doação já seria lavrada, de forma que a
autora acreditou que tudo estava sendo providenciado, não havendo
que se falar em omissão ou inércia de sua parte.
O fato da procuradora não ter mencionado a doação no
inventário também não é suficiente para afastar a responsabilidade
do réu até porque, como ele próprio alega, havia conflitos de
interesses posto que com o óbito a procuradora passou a ser
herdeira. Ademais, com o falecimento da doadora em 14.04.13 a
doação não poderia mais ser formalizada, diante da revogação da
procuração, tendo sido levado o imóvel ao inventário, sendo que os
argumentos acerca dos valores indicados no mesmo e de que o
imóvel foi vendido são irrelevantes para a presente demanda.
Nessa conformidade, comprovado o ilícito, deve o
apelante responder pelos prejuízos sofridos pela recorrida, pelos
pagamentos dos emolumentos e pela não concretização da doação
do imóvel, em virtude da escritura não ter sido lavrada, devendo ser
mantida a respeitável sentença recorrida, em todos os seus termos.
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098283-81.2013.8.26.0100 -Voto no 30775-ASY
9
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11o, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 13%
do valor da condenação.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Erickson Gavazza Marques
Relator